Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-90.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE TURISMO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo que não implica a procedência automática do pedido. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Mérito. Alegação de descumprimento do contrato ao argumento de que o autor foi impedido de forma injusta de fazer

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE TURISMO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Relação de consumo que não implica a procedência automática do pedido. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Mérito. Alegação de descumprimento do contrato ao argumento de que o autor foi impedido de forma injusta de fazer check in antecipado no hotel objeto da reserva por meio de pacote de viagem contratado com operadora de turismo. Ausência de verossimilhança nas alegações. Rede de hotelaria corré que comprovou que o apelante antecipou sua chegada em mais de 12 horas, sem demonstrar que o contrato primitivo foi efetivamente aditado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.